Tribunal: TJSP
Processo: 1104121-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Contratos questionados na presente ação foram objeto de anterior ação revisional, na qual foi proferida decisão final com trânsito em julgado. Descabimento da análise da alteração dos contratos nas

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Contratos questionados na presente ação foram objeto de anterior ação revisional, na qual foi proferida decisão final com trânsito em julgado. Descabimento da análise da alteração dos contratos nas razões de apelação, pois vedada a inovação recursal. Não se conhece do recurso, observando-se que o processo é extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1104121-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUACEMA DO
SACRAMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104121-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6848 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104121-92.2019.8.26.0100
Apelante: Juacema do Sacramento Silva
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Paloma Moreira de Assis Carvalho
Voto no 6848
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário de empréstimo
pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição
de indébito e indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Contratos questionados na presente ação foram
objeto de anterior ação revisional, na qual foi proferida decisão
final com trânsito em julgado. Descabimento da análise da
alteração dos contratos nas razões de apelação, pois vedada a
inovação recursal. Não se conhece do recurso, observando-se que
o processo é extinto sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, V, do CPC. Recurso não conhecido, com observação.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente ação revisional de empréstimo bancário c.c. pedido de repetição de indébito,
e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa (fls. 176/183).
A autora, ora apelante, sustenta, em síntese, que a sentença
é extra petita, pois não questionou a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem
juros superiores a 12% ao anos, mas sim que as taxas dos juros aplicadas pela ré, ao
empréstimo pessoal pré-fixado não-consignado, excedem em muito as taxas praticadas pelo
mercado. Por isso, pugna pela adoção da taxa média mensal e anual BACEN relativa à data
da contratação e com restituição do indébito (fls. 189/210).
A ré apresenta contrarrazões a alegar: a) ausência de
impugnação específica no recurso; b) o contrato vincula as partes; c) não há lei que limite a
cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras; d) a taxa média de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104121-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6848 - R
3
divulgada pela Banco Central não pode ser elevada a critério único para se aferir
abusividade, o que dependeria das peculiaridades e riscos da operação contratada; e) a taxa
contratada não é abusiva (fls. 218/235).
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparo em razão da gratuidade da justiça concedida à autora (fl. 23).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Na hipótese, a autora pugnou expressamente pela revisão dos
contratos no 028610047962, assinado 14/08/2017, valor financiado de R$ 290,81, e no
028610047925, assinado 10/08/2017, valor financiado de R$ 677,37 (fl. 7).
Ocorre que a revisão destes mesmos contratos, com base nos
fundamentos ora formulados, foi pleiteada no processo no 1004445-74.2019.8.26.0100,
distribuído à 5a Vara Cível da Capital. Em tal ação, o pedido foi julgado improcedente.
Houve apelação, distribuída à Exma. Des. Sandra Galhardo Esteves, com assento na E. 12a
Câmara de Direito Privado e, por Acórdão, integrado por força de embargos declaratórios,
o recurso foi provido (fls. 161/165 e 179/183), com trânsito em julgado em 28.05.2020.
Não obstante o MM. Juízo a quo tenha, em 19.06.2020,
julgado a presente ação improcedente, era o caso de ter indeferido a petição inicial em
razão da litispendência, ou então ter extinto o processo sem resolução do mérito, em razão
da coisa julgada.
Observe-se que na apelação ora em análise, o advogado da
autora, estranhamente, altera o no dos contratos trazidos na petição inicial, requerendo
“seja dado provimento ao recurso de apelação, na forma pretendida com a petição inicial
para a readequação das taxas de juros incidentes nos contratos de números

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104121-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6848 - R
4
028610039384, 028610041454 e 028610043589” (fl. 209) [g.n.]
Ora, a alteração do objeto da apreciação judicial nas razões de
apelação constitui inovação recursal, à toda evidência vedada, por suprimir instância, como
também por vulnerar o princípio da devolutividade recursal, o que também leva ao não
conhecimento do recurso.
Portanto, não se conhece do recurso, observando-se que o
presente feito é extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V,
do Código de Processo Civil.
Ficam mantidas as verbas sucumbenciais, majorando-se os
honorários advocatícios, nesta fase recursal, para 15% do valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita concedida à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, não se conhece o recurso, com observação.
Elói Estevão Troly
Relator